Tribunal: TCU
Processo: 009.246/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 7974/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de aposentadoria de Francisco Gonçalves Pereira, Henrique Rodrigues Netto e de Kátia de Carvalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame para considerar legal a aposentadoria de Katia de Carvalho, concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. esclarecer à Câmara dos Deputados que novos atos poderão ser emitidos em favor de Francisco Goncalves Pereira, contemplando a incorporação de 1/10 de FC-04, e Henrique Rodrigues Netto, contemplando a atualização de 1/10 de FC-06 em substituição a 1/10 de FC-05, o que totaliza 7/10 de FC-05 e 3/10 de FC-06; 9.3. dar ciência deste acórdão à Câmara dos Deputados e aos interessados.